Tribunal: TJMT
Processo: 1052622-35.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052622-35.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ARISTIDES ALVES RODRIGUES - CPF: 616.071.851-72 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (APELANTE), PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (APELADO), PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MARIA ARISTIDES ALVES RODRIGUES - CPF: 616.071.851-72 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E DO BANCO BRADESCO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINARES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – MÉRITO – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – SEGURO NÃO CONTRATADO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA
–
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E DO BANCO BRADESCO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo a parte apelante apresentado os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

O banco é parte legítima para responder à demanda e tem responsabilidade solidária pelos danos causados ao consumidor em razão dos descontos indevidos em conta corrente.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art.
373
,
I
e
II
, do
CPC
).

Restando demonstrado que houve desconto indevido e não logrando a instituição financeira em comprovar a regularidade da contratação do seguro, deve ser mantida a sentença quanto a declaração de inexistência do débito e a determinação de restituição dos valores.

Entretanto, a repetição em dobro a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido, bem como a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso em apreço, razão pela qual a devolução deve se dar na forma simples.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1052622-35.2020.8.11.0041

APELANTES:

BANCO BRADESCO S.A E MARIA ARISTIDES ALVES RODRIGUES

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
BANCO BRADESCO S/A
e
MARIA ARISTIDES ALVES RODRIGUES,
contra sentença proferida pela MM. Juíza da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Edna Ederli Coutinho
, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral e Material nº
1052622-35.2020.8.11.0041, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar inexistente a contratação do seguro em debate e condenar os requeridos solidariamente (50% cada um) a devolver/restituir em dobro os valores debitados na conta corrente da requerente, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso.

Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada (50% cada parte – requerente e requeridos), nos termos do artigo 85, §§ 2º do Código de Processo Civil, contudo, frente a concessão da gratuidade de justiça à parte autora, resta isenta do pagamento.

Inconformada, a requerente/apelante insurge-se sobre a falta de condenação em danos morais, isto porque, os recorridos efetuaram descontos indevidos em sua conta corrente, o que configura dano moral, vez que a abusividade das apeladas ocasionaram desgaste, frustração, ansiedade e transtornos, extrapolando, e muito, os meros dissabores e incômodos rotineiros, por isso, requer a condenação dos requeridos à indenização por danos morais.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para condenar os requeridos à indenização por danos morais, bem como requer a inversão do ônus de sucumbência, bem como a majoração dos honorários, nos termos do artigo 85, parágrafo 8º CPC, condenando a empresa requerida ao pagamento em 20% do valor da causa atualizado ou em quantia não menor que um salário mínimo.

Por sua vez, a instituição financeira/apelante suscita a preliminar de ilegitimidade passiva sob o argumento de que é parte ilegítima para figurar o polo passivo da presente demanda, posto que não possui qualquer envolvimento com a Companhia de Seguros Previdência do Sul, além de ter atuado no caso como mero prestador de serviços financeiros.

No mérito, defende em suas razões que a sentença condenou o banco a devolução dos valores descontados da conta-corrente da parte recorrida, contudo, a devolução é indevida, uma vez que o Banco não se beneficiou dos valores pagos pela parte recorrida, muito menos participou da relação negocial, razão pela qual, requer o provimento do recurso, para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, e caso não for este entendimento, requer a restituição de forma simples (Id. 162014253).

A recorrida (Companhia de Seguros Previdência do Sul) ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões recursais expostas pelos apelantes, postulando, ao final, pelo desprovimento dos recursos (id. 162014257).

O recorrido (Banco do Brasil), suscitou, em preliminar, sobre a violação ao Princípio da Dialeticidade, e no mérito, rebate os argumentos expostos pelos apelantes, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 162014258) e a requerente apresentou as contrarrazões no Id. 162014260.

O Banco efetuou o recolhimento do preparo no Id. 162014255, e a requerente não efetuou recolhimento do preparo, por ser beneficiária da justiça gratuita, conforme id. 162315694.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

De início, registra-se que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante
apresentou fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual
afasto
a
preliminar aviada.

Além disso, o Banco do Brasil/apelante suscita a preliminar de ilegitimidade passiva sob o argumento de que é parte ilegítima para figurar o polo passivo da presente demanda, posto que não possui qualquer envolvimento com a Companhia de Seguros Previdência do Sul, além de ter atuado no caso como mero prestador de serviços financeiros.

De início, no tocante à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo banco, razão não lhe assiste, isso porque, o seguro ora discutido foi por ele comercializado, dos quais, inclusive, aufere benefícios financeiros.

Assim, como bem consignado pelo juízo primevo, “
Apesar dos argumentos, entendo que não é o caso de reconhecer a ilegitimidade passiva porque, mesmo não sendo parte direta da relação contratual discutida, contrato entre parte autora e a corré Companhia de Seguros, foi através do réu Banco Bradesco S.A que os descontos foram efetivados. Se isso gerou ou não dano moral é matéria a ser apreciada, mas o que se tem, em verdade, é a existência de abatimento em conta corrente sem autorização aparente da parte autora, persistindo disso a legitimidade Passiva”

A propósito, questão assemelhada já foi analisada por esta eg. Câmara Julgadora, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SEGURO PRESTAMISTA – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEORIA DA APARÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA
– ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – FATO IMPEDITIVO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – SEGURO PRESTAMISTA COM INDENIZAÇÃO LIMITADA AO CAPITAL DO SEGURADO – APURAÇÃO DO VALOR EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NECESSIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – DESDE A CITAÇÃO - ART. 405 DO CC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR QUE ATENDE À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – 1º APELO – CONHECIDO E DESPROVIDO – 2º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 3º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira que é estipulante do contrato de seguro e faz a intermediação entre o segurado e a seguradora é parte legítima para responder aos termos de ação de indenização. Aplica-se a teoria da aparência, a teor do que estabelece o art. 3º, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

Na ocasião do pacto, não foram realizados exames médicos para averiguar sobre o estado de saúde do de cujus, assumindo a seguradora os possíveis riscos, aplicando-se ao caso o princípio da boa-fé contratual, uma vez que se faz necessária a comprovação de má-fé do segurado ao omitir informações relevantes na contratação do seguro.

Embora evidente o transtorno diante da negativa, cuida-se de mero descumprimento contratual, não ensejador de danos morais. Constitui dano moral apenas a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação que, exorbitando a normalidade, afetem profundamente o comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, desequilíbrio e angústia. Ausência de prova, no caso concreto.

“Como consignado por este colegiado, se os contratos de seguro prestamista não tiverem por escopo a quitação integral dos respectivos mútuos, mas indenização limitada ao capital segurado, "tal cláusula deverá ser observada". (TJ-RJ - APL: 01768241020178190001, Relator: Des(a). MARIA CELESTE PINTO DE CASTRO JATAHY, Data de Julgamento: 08/07/2021, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2021).”

Para fixação dos honorários advocatícios, deve ser observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC). No caso, a indenização por danos morais foi julgada improcedente, motivo pelo qual a parte autora decaiu de parte do pedido, devendo o ônus de sucumbência ser mantido, pro rata, a teor do artigo 86 do CPC.”
(N.U 0000766-89.2015.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

Logo, merece ser rejeitada
a preliminar
de ilegitimidade passiva.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que a requerente (
MARIA ARISTIDES ALVES RODRIGUES)
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais em desfavor do
BANCO DO BRASIL E PREVISUL
– Companhia de Seguros Previdência Social, ao argumento que ocorreram descontos indevidos em sua conta corrente decorrente de valores de seguro não contratado.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial, para declarar inexistente a contratação do seguro em debate e condenar os requeridos solidariamente (50% cada um) a devolver/restituir em dobro os valores debitados na conta corrente do requerente, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso.

Irresignados, ambas as partes recorrem, sendo que a recorrente/apelante requer a condenação dos requeridos à indenização por danos morais, bem como requer a inversão do ônus de sucumbência, bem como a majoração dos honorários, nos termos do artigo 85, parágrafo 8º CPC, condenando a empresa requerida ao pagamento em 20% do valor da causa atualizado ou em quantia não menor que um salário mínimo.

Por sua vez, a instituição financeira/apelante defende em suas razões que a sentença condenou o banco a devolução dos valores descontados da conta-corrente da parte recorrida, contudo, a devolução é indevida, uma vez que o Banco não se beneficiou dos valores pagos pela parte recorrida, muito menos participou da relação negocial, razão pela qual, requer o provimento do recurso, para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, e caso não for este entendimento, requer a restituição de forma simples (Id. 162014253).

Inicialmente, cumpre destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3º, § 2º, do CDC.

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que o magistrado singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“Afirma a requerente que não contratou o seguro debitado em sua conta corrente existente no Banco Bradesco/réu.

No caso, resta incontroverso a cobrança na conta da requerente do valor à título de “PAGTO COBRANÇA 0000023 PREVISUL”, no valor de R$ 20,61, em 02/07/2019, gerando um montante de R$ 41,22 (quarenta e um reais e vinte e dois centavos), conforme se depreende no documento de id. 42869888.

Tal fato não fora negado pela seguradora ré, assim como houve a confirmação dos descontos, ao afirmar na contestação que ‘Por não ser de sua política manter alguém segurado contra sua vontade, assim que tomou conhecimento da insurgência, a Companhia já providenciou o cancelamento do Seguro e a consequente interrupção dos descontos, como prova o anexo Endossos de Cancelamento.’ Apesar das requeridas afirmarem que as cobranças são legítimas, a segunda ré apresentou tão-somente “Certificado Individual de Seguro” assinado por terceiro, do qual é possível verificar que será descontado diretamente da conta do autor (R$ 20,61), o que não comprova a contratação, vez que não consta a assinatura da reclamante.

Embora o CPC/15 atribui ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, sabe-se que nas ações em que o pedido inicial se funda em uma declaração negativa de existência de negócio jurídico, o ônus de comprovar a relação negocial transfere-se para o réu, diante da dificuldade ou mesmo da impossibilidade de se provar a inocorrência de algum fato.

No caso dos autos, o réu não demonstrou a contratação do seguro para pagamento mediante débito em conta corrente. Ora, verifica-se que o documento trata-se de uma tela contendo proposta na qual não há autorização para pagamento do valor prêmio por meio de débito em conta corrente.

(...)

Considerando que a parte demandada não comprovou a origem/solicitação/contratação do suposto seguro, restou evidenciada a falha na prestação do serviço, o que, por si só, afasta a incidência da excludente de culpa da vítima.

Assim, como a parte autora comprovou de forma mínima as suas alegações, visto que juntou o extrato de sua conta bancária que comprova os descontos realizados, caberia à instituição requerida comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC, contudo, o banco não trouxe aos autos o contrato que comprova que a parte autora realizou a contatação do seguro, que ora se contesta.

Logo, restou
demonstrado que houve desconto indevido em conta corrente, não logrando a instituição financeira em comprovar a regularidade da contratação, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito.

Por outro lado, em relação à indenização por dano moral, tem-se que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração do prejuízo da parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

É de sabença que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

Ocorre que, no caso em testilha, não existe qualquer demonstração de que tenha ocorrido o dano moral, isso porque, mesmo que se tenha presente o ato ilícito (cobrança indevida), não há comprovação do prejuízo na esfera extrapatrimonial.

Aliado a isso, segue entendimento do STJ de que
“não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.”
(STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j.21.09.2020).

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE CONTRATO DE REFINANCIAMENTO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, não logrando a instituição bancária em comprovar a regularidade da contratação, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito e a restituição dos valores.

O dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.”
(N.U1000438-53.2019.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

Logo, correta a sentença que afastou a indenização por danos morais.

Quanto ao dano material, embora o Banco Bradesco S.A defenda que não é cabível a sua condenação solidária ao pagamento de eventual restituição de valores por uma relação jurídica da qual não participou e não obteve qualquer favorecimento, necessário estabelecer que os demandados atuam em uma cadeia de consumo, ambos auferindo vantagens, ainda que indireta, como no caso do Banco Bradesco S.A, como bem consignado no édito sentencial.

A propósito, segue jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – SEGURO NÃO CONTRATADO – LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR -REJEITADA - MÉRITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MAJORADA - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS -RECURSO PROVIDO.

1. O banco é parte legítima para responder à demanda e tem responsabilidade solidária pelos danos causados ao consumidor em razão dos descontos indevidos em conta corrente (...)
”. ( TJMS . Apelação Cível n. 0801193-32.2019.8.12.0037, Itaporã, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, j: 26/08/2021, p: 01/09/2021).

Ademais, a requerente comprovou o seu direito ao dano material, quando anexou aos autos os extratos que comprovam os descontos realizados na sua conta corrente, devendo os valores efetivamente descontados devem ser corrigidos e devolvidos, contudo, na forma simples, e não dobrada, dada a ausência de má-fé por parte da instituição demandada, merecendo reparo a sentença no ponto.

Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO CUMULADA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE À REFINANCIAMENTO – ÔNUS QUE RECAI SOBRE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA O REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO – RESTITUIÇÃO SIMPLES DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não restando comprovada a legitimidade da contratação e dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor referente a suposto refinanciamento, de rigor a declaração de ilegitimidade das cobranças e da devolução dos valores indevidamente descontados.

Todavia, não havendo prova da má-fé ou erro injustificável, não é possível a aplicação do artigo 42 do CDC, fazendo surgir apenas a obrigação de devolver a importância recebida, indevidamente, de forma simples.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(N.U 1025116-89.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 19/07/2022)

Por fim, considerando que a parte autora, dos pedidos formulados, obteve o acolhimento de um, mas decaiu em outro, mostra-se caracterizada a sucumbência recíproca, de modo que se faz necessária a redistribuição do ônus sucumbencial, sendo devida por ambas as partes, em proporções iguais (50%), observada a regra do artigo 98, § 3º, do mesmo
Códex
em relação à demandante, por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E

DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A
,
apenas para determinar que a restituição dos valores descontados indevidamente seja na forma simples, redistribuindo, via de consequência, o ônus da sucumbência, na forma acima assinalada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023